Tribunal: CARF
Processo: 16327.903216/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-16

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.903216/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.227 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2022
Recorrente
BANCO CITIBANK S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Data do fato gerador: 13/03/2002, 11/06/2001
IOF. CONTRATO DE MÚTUO. PAGAMENTO INDEVIDO. PROVA.
A prova do pagamento indevido do IOF incidente sobre o contrato de mútuo se
faz à vista dos documentos comprobatórios de que os recursos mutuados foram
colocados e posteriormente mantidos à disposição do sujeito passivo, momento
em que se constitui o fato gerador e a partir do qual, também, delimita-se a
obrigação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Valho-me do relatório contido no Acórdão no 3003-001.350, da 3a Turma
Extraordinária/3a Seção de Julgamento, com os acréscimos cabíveis:
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado contra Acórdão da DRJ/CPS, que
julgou improcedente Manifestação de Inconformidade oposta em face da não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903216/2008-41
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.227 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903216/2008-41

homologação
da
DCOMP
no
33476.74730.090604.1.3.04-0004
pela
DEINF/SPO.
Por meio da citada DCOMP (fls. 17 a 23/180), a Recorrente pretendia a
quitação de débito de IOF com crédito de pagamento indevido do mesmo
tributo.
Despacho Decisório da DEINF/SP decidiu pela não-homologação da
compensação declarada (fl. 16/180), sob o fundamento de que “os pagamentos
foram utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação”. Ciência da decisão administrativa daquele
unidade da RFB à fl. 167/180.
O sujeito passivo apresentou, então, Manifestação de Inconformidade (fls. 02 a
08/180) à DRJ/CPS, recurso este que traz a seguinte argumentação:
1. Sendo instituição financeira, efetuou operações de crédito com diversos
clientes pessoas jurídicas, para as quais há incidência de IOF, em conformidade
com o previsto no art. 7o, inc. I, “b”, “1”, do Decreto n° 4.494/2002;
2. O ato normativo em referência, no seu art. 7°, § 1o, teria limitado a incidência
do IOF sobre as operações de crédito financiamento ao resultado da aplicação
da alíquota diária a cada valor de principal, prevista para a operação,
multiplicado por trezentos e sessenta e cinco dias (365 dias x 0,0041%),
inclusive quando houvesse prorrogação da operação de crédito;
3. O recolhimento a maior, no valor de R$ 23.516,41, corresponderia à retenção
e ao pagamento do IOF em montante superior à referida alíquota máxima, tendo
em seguida providenciado a devolução dos valores retidos indevidamente ao
cliente, com adição de juros e correção monetária, assumindo, portanto, encargo
financeiro do tributo;
4. Haveria ocorrido um “erro de fato”, que se configurou com o preenchimento
equivocado do campo “débito apurado” da DCTF relativa ao 2o trimestre/2002,
onde se incluiu incorretamente a quantia de R$ 23.516,41 ao montante R$
561.285,90, pago a titulo de IOF referente ao período.
Quando da apreciação da defesa, a DRJ em Campinas julgou improcedente a
impugnação, sob os seguintes fundamentos, conforme se verifica no Acórdão no
05-31.260/3a Turma/DRJ/CPS (fls. 170 a 176/180):
1. Tem-se como direito aplicável à controvérsia, na referida decisão, os
seguintes dispositivos: (1) fato gerador, art. 3°, § 1°, VI, do Decreto n°
4.494/2002; (2) a alíquota e limite legal à incidência do IOF sobre operações de
crédito, inclusive aquelas que sofrem renovação sem modificação de devedor:
art. 7o , §§ 1o e 7o, do mesmo Decreto;
2. Em relação às provas materiais da liquidez e certeza do crédito, os cálculos
demonstrados nas planilhas apresentadas pelo contribuinte foram tidos por
coerentes, sob o aspecto numérico, em relação às alegações feitas;
3. A reivindicação do crédito pela instituição financeira dependeria da assunção
do encargo financeiro do tributo, na forma do art. 166 do Código Tributário
Nacional – CTN, que foi entendido como satisfatório diante da documentação
apresentada;
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.227 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903216/2008-41

4. Não se verificaria “erro de fato” no preenchimento da DCTF, havendo, sim,
falta de provas do direito alegado;
5. O conjunto probatório apresentado teria se mostrado inepto para provar que o
crédito decorreria de excesso na aplicação da alíquota às operações e suas
renovações, posto que restou ausente o extrato bancário que apresentasse o
depósito inicial dos recursos emprestados.

Devidamente intimado da decisão da DRJ/CPS (“AR” à fl. 179/180), o banco
CITIBANK S/A interpôs Recurso Voluntário (fls. 03 a 22/179), alegando em
síntese o que se segue:
1. Preliminarmente, a recorrente postula pela reunião, para julgamento pela
mesma Câmara desse E. CARF, de 30 processos, além do presente, que também
tratariam de análise de créditos de IOF, a fim de se evitar que sejam proferidas
decisões distintas sobre a mesma matéria, nos termos dos arts. 6° do Anexo II
do Regimento Interno do CARF e 105 do Código de Processo Civil;
2. No que concerne ao mérito, especificamente em relação à liquidez e certeza
do crédito, alega que a decisão da DRJ/CPS não merece prosperar,
considerando que a documentação juntada seria suficiente para demonstrar a
efetividade dos empréstimos e as renovações que geraram o indébito;
3. Afirma que o mútuo é contrato que, embora não solene, teria sua existência e
efetividade comprovada por contrato escrito, ressalvada prova em contrário;
4. Alega que o mútuo bancário provar-se-ia com a demonstração do crédito dos
valores em conta corrente;
5. Refere que em 12/03/2001 teria celebrado contrato de mútuo, no valor de R$
2.000.000,00, e que, em 11/06/2001, mais outro negócio jurídico da mesma
natureza teria sido celebrado, no valor de R$ 1.462.815,28, ambos com a
General Mills, conforme estaria evidenciado em planilha, contratos e extratos
demonstrativos das retenções de IOF apresentados;
6. Acrescenta que o mútuo original, no valor de R$ 2.000.000,00, foi objeto de
sucessivas prorrogações, de modo que, após 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias, não mais havia IOF a reter e recolher, motivo pelo qual seria indevido o
pagamento no valor de R$ 14.760,00, realizado em 15/05/2002;
7. Continua afirmando que situação semelhante teria ocorrido com o
recolhimento referente ao mútuo de R$ 1.462.815,28, também efetuado em
15/05/2002, no montante de R$ 10.795,58, sendo parte deste, porém, no valor
de R$ 8.756,41, retido e recolhido indevidamente;
8. Informa que consta declaração da pessoa jurídica contribuinte lhe autorizando
a obter a restituição dos valores indevidamente recolhidos;
9. Alega que a coincidência de datas e valores presentes nos contratos,
planilhas, declarações e extratos apresentados, somada aos cálculos,
demonstrariam a incorreção dos recolhimentos e o indébito, não sendo a
ausência dos extratos do depósito inicial causa suficiente para a desconsideração
de todo o negócio jurídico;
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.227 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903216/2008-41

10. Observa que, em razão da data de ocorrência dos empréstimos, haveria
dificuldade de ordem prática na localização dos extratos das operações e ainda
que, sendo instituição financeira intensamente fiscalizada pelo Banco Central,
não haveria de se cogitar em mútuo fictício;
11. Afirma que caberia ao Fisco a prova de que os empréstimos seriam
simulados, conforme orientação já contida em decisão do CARF, e que dúvidas
acerca da liquidez do crédito e certeza dos contratos deveriam ser sanadas
através da realização de diligência junto aos seus clientes, por determinação da
DRJ;
12. Citando algumas posições doutrinárias, conclui que o ônus da prova, no
caso em questão, seria atribuição da autoridade fiscal;
13. Ainda no que concerne ao mérito, coloca que constitui afronta ao princípio
da razoabilidade por parte das autoridades de julgamento a exigência da
apresentação dos extratos com o aporte inicial na conta corrente dos clientes
como condição sine qua non para o deferimento do crédito, citando doutrina e
jurisprudência que fundamentariam sua argumentação nesse sentido.
Na data de 13/02/2013, a Recorrente apresentou petição solicitando a juntada de
novos extratos da movimentação bancária do contribuinte aos autos (fls. 173 a
179/179).
Prossigo, em complemento.
Na sequência, esta Turma Extraordinária decidiu pelo não conhecimento dos
documentos apresentados pelo Recorrente e negar provimento ao Recurso Voluntário, em
Acórdão assim ementado (fls. 360/375):

IOF. CONTRATO DE MÚTUO. PAGAMENTO INDEVIDO. PROVA.
A prova do pagamento indevido do IOF incidente sobre o contrato de mútuo se
faz à vista dos documentos comprobatórios de que os recursos mutuados foram
colocados e posteriormente mantidos à disposição do sujeito passivo, momento
em que se constitui o fato gerador e a partir do qual, também, delimita-se a
obrigação tributária.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. PROVA TARDIAMENTE
APRESENTADA. APRECIAÇÃO.
À luz do princípio da verdade material, pode-se apreciar prova tardiamente
apresentada, desde que esta guarde vínculo com as razões de defesa e seja
capaz de comprovar a liquidez e a certeza do crédito vindicado.
JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO. CABÍVEL SOMENTE NAS EXCEÇÕES DO
§4o DO ART. 16 DO DECRETO 70.235/1972.

COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CRÉDITO A
COMPENSAR.
Em verificação fiscal da DCOMP transmitida, apurou-se que não existia crédito
disponível para se realizar a compensação pretendida, vez que o pagamento
indicado na DCOMP já havia sido utilizado para quitação de outro débito.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.227 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903216/2008-41

Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito.
Opostos Embargos de Declaração relativamente ao Acórdão supra, com base na
alegação de omissão do Colegiado em relação às provas acostadas aos autos, foram aqueles
aclaratórios rejeitados por meio de despacho do Presidente da 3a TE/3a Seção (fls. 393/397).
Apresentado Recurso Especial contra a decisão monocrática em referência,
decidiu a CSRF/3a Turma, no Acórdão no 9303-011.772 (fls. 511/516), por dar provimento ao
apelo especial do contribuinte para que os autos retornassem à instância a quo (3a TE/3a SJ), a
fim de que se decida o mérito da lide, levando-se em conta os documentos de fls. 353/358
(extratos bancários comprobatórios do depósito vinculado ao pagamento a maior).
São esses os fatos que se tem a relatar.

Voto
Conselheiro Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Afastada, por força da decisão da CSRF/3a Turma, a impossibilidade do exame
dos documentos acostados aos autos após o protocolo do Recurso Voluntário, passo à análise da
questão essencial versada nos autos.
Repiso nesta oportunidade o voto de mérito do Recurso Voluntário, que apresentei
na sessão em que ocorreu o julgamento deste.
Naquela oportunidade, sinalizei em voto que não havia qualquer divergência entre
a decisão da DRJ e o Recorrente em relação aos valores apontados para o crédito, tendo aquele
Órgão entendido como satisfatórios e coerentes os cálculos e demonstrativos anexados aos autos,
sob o ponto de vista intrínseco.
O fundamento da decisão de primeira instância administrativa de julgamento
residia precisamente na ausência dos extratos que comprovavam o aporte dos valores mutuados
na conta do contribuinte, em outras palavras, faltaria, assim, o elemento extrínseco à
comprovação do indébito.
De fato, havia um conjunto de indícios nos autos a indicar a existência do crédito
pleiteado, mas a prova conclusiva seria realmente os documentos aptos a evidenciar o aporte dos
valores mutuados na conta do contribuinte, já que o fato gerador do IOF, no mútuo (como é o
caso), repousa no ato de entrega ou de colocação de quantia à disposição do contribuinte,
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.227 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903216/2008-41

consoante previsto no art. 7o, I, b, do Decreto no 2.219/1997, vigente à época dos empréstimos
em menção:
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF é (Lei no 8.894/94, art.
1o, parágrafo único, e Lei no 5.172/66, art. 64, inciso I):
BASE DE CÁLCULO ALÍQUOTA
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito:
(...)
b) quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, o principal
entregue ou colocado à sua disposição, ou quando previsto mais de um pagamento, o
valor do principal de cada uma das parcelas:
1.mutuário pessoa jurídica:. ................................................... 0,0041 % ao dia;
2.mutuário pessoa física: ....................................................... 0,0411 % ao dia;
(...)
§ 1o O IOF, cuja base de cálculo não seja apurada por somatório de saldos devedores
diários, não excederá o valor resultante da aplicação da alíquota a cada valor de
principal, prevista para a operação, multiplicada por 365 dias, se diária, ou por
doze, se mensal, ainda que a operação seja de pagamento parcelado.
(Grifei)
Como o IOF devido é aquele relativo ao valor objeto do empréstimo à alíquota
diária de 0,0041%, limitada a 365 dias, qualquer pagamento feito a posteriori ao lapso temporal
referido mostra-se indevido. É justamente essa a situação em foco.
Pois bem.
Ocorreu que, em momento posterior à apresentação da peça que veiculou o
Recurso Voluntário, a recorrente acostou aos autos novos extratos bancários com os depósitos
iniciais, feitos em 12/03/2001 e em 11/06/2001, na conta de seu cliente General Mills, nos
valores respectivos de R$ 2.000.000,00 e R$ 1.462.815,28 (fls. 177 e 178/179), ou seja,
exatamente os documentos reclamados na decisão recorrida e cuja ausência serviu de
fundamento para a improcedência do recurso apresentado àquele órgão:
Examinada, a documentação apresentada padece de uma importante lacuna, que é a falta
do extrato bancário que apresente o depósito inicial dos recursos que teriam sido
emprestados.
Apresentados os documentos, ao examinar os extratos bancários de fls. 177 e
178/179 em conjunto com os contratos de mútuo, demais extratos e demonstrativos, verifiquei a
compatibilidade entre os valores envolvidos e concluí como satisfeito o elemento que faltava
para a configuração da liquidez e certeza do crédito em favor do Recorrente.
Portanto, procedente o pleito de repetição do indébito.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.227 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903216/2008-41

Assim, mantenho o entendimento apresentado naquela oportunidade de
julgamento quanto ao mérito do Recurso Voluntário, motivo pelo qual ora voto em, conhecendo
dos documentos acostados junto à petição de fls. 177 a 179, dar provimento ao apelo,
reconhecendo o crédito pleiteado em favor do Recorrente.

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 535
DF CARF MF
Original